Tribunal: TJES
Processo: 0006993-76.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006993-76.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DIORIO e outros (8)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006993-76.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DIORIO, RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA, JETO RAMOS NETO, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, JEFFERSOM SACRAMENTO DE SOUZA, DIEGO CASOTTI, GEORGE MICHAEL FLORENCO DE SOUZA, ERIC MACHADO, OLAVO LIBARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO DO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFESA DATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PATRONA. RECURSOS CONHECIDOS, COM PROVIMENTO DO PRIMEIRO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação de primeiro grau pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), no contexto da "Operação Athenas". O embargante condenado alega omissão quanto à nulidade de interceptações telefônicas e à insuficiência de provas sobre o vínculo associativo. A embargante advogada pleiteia a fixação de honorários advocatícios decorrentes da atuação dativa. O objetivo dos recursos é a integração do acórdão e o arbitramento de verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto às teses de nulidade e de mérito suscitadas pela defesa; (II) definir se os aclaratórios servem para a rediscussão de matéria já decidida; (III) estabelecer o cabimento e o valor dos honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e motivada todas as pretensões recursais, inexistindo vício de omissão sobre as provas do vínculo associativo ou sobre a validade das interceptações.

A pretensão de reanálise de provas e de teses jurídicas já enfrentadas configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha ao escopo dos embargos declaratórios.

O magistrado não está obrigado a se manifestar individualmente sobre cada argumento da parte, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

A atuação de advogado dativo em sede recursal impõe o arbitramento de honorários advocatícios, fixados por equidade com base nos critérios de zelo e trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira provido. Recurso de Olavo Libardi desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou da prova quando a decisão recorrida apresenta fundamentação coerente e completa.

É inviável a oposição de aclaratórios para rediscutir matérias já apreciadas, sob pena de grave disfunção jurídico-processual.

O defensor dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios pela apresentação de peças processuais em grau recursal, conforme os parâmetros do Código de Processo Civil aplicados subsidiariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 619 do Código de Processo Penal; Artigo 35 da Lei nº 11.343/06; Artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC n. 358.053/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.02.2019.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.658.314/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DR. MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU OLAVO LIBARDI, MANTENDO-SE IN TOTUM OS FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006993-76.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DIORIO, RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA, JETO RAMOS NETO, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, JEFFERSOM SACRAMENTO DE SOUZA, DIEGO CASOTTI, GEORGE MICHAEL FLORENCO DE SOUZA, ERIC MACHADO, OLAVO LIBARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Dra.
Maria Aparecida Baptista de Oliveira
(Id. 16258771) e por
Olavo Libardi
(Id. 16294912) em face de acórdão que desproveu recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Na origem, o embargante Olavo Libardi foi condenado pela prática do crime definido no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos a 3 anos e 10 meses de reclusão.

Narra a inicial que, no contexto da "Operação Athenas", os apelantes integravam organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com divisão de tarefas e atuação estável em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

No recurso, Olavo Libardi busca o reconhecimento de omissões quanto à nulidade de interceptações telefônicas e à insuficiência probatória sobre o vínculo associativo.

Por sua vez, a defesa dativa requer a fixação de honorários advocatícios.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, em manifestação conjunta dos membros do GAF2, opina pela intimação da Procuradoria-Geral do Estado sobre os honorários e pela rejeição dos aclaratórios de Olavo Libardi, por inexistência de vícios no acórdão.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

No que tange aos aclaratórios de Olavo Libardi, a alegação de omissão não prospera.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento demonstra que a matéria necessária ao deslinde da causa foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado, com escorreita análise das provas contidas no caderno processual e das matérias trazidas aos autos pelo embargante quando da interposição do seu recurso de apelação criminal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“No que diz respeito à suposta omissão quanto à análise probatória, ao contrário do que sustenta o embargante, os Eminentes Desembargadores enfrentaram de forma clara e fundamentada a tese defensiva, apresentando as razões de seu convencimento com expressa referência aos elementos concretos produzidos nos autos”.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Por fim, no tocante aos embargos opostos pela advogada dativa Dr. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475, fixo
honorários
em seu favor no valor de
R$
6
00
,00 (
seiscentos
reais)
, nos termos do artigo 85, §2º, do novo Código de Processo Civil, dispositivo que vem sendo aplicado para fixar os honorários nesta Corte.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
,
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DR. MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA, E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU OLAVO LIBARDI,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA
para fixar honorários em favor de advogado dativo e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
OLAVO LIBARDI
.